Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-55.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800176-55.2018.8.14.0096

APELANTE: SONIA MARIA SEDLAK MORAIS EIRELI, SONIA MARIA SEDLAK MORAIS, CAROLINE SEDLAK SALBE, JOAO HUMBERTO SEDLAK MORAIS, NAIANA FONSECA MORAIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGADA COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO NÃO APRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A instituição financeira autora ajuizou ação monitória instruída com cédula de crédito bancário e memória de cálculo, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC/2015.

2)
A parte ré opôs embargos à monitória sustentando genericamente excesso de cobrança e anatocismo, sem, contudo, apresentar planilha com o valor que entendia devido, conforme exigido pelo §2º do art. 702 do CPC/2015.

3)
Conforme entendimento consolidado no TJPA e no STJ, é ônus do devedor demonstrar, de forma discriminada e atualizada, eventual excesso de cobrança. A ausência dessa demonstração impossibilita a produção de prova pericial e conduz à improcedência dos embargos.

4)
No caso concreto, a sentença que julgou procedente a ação monitória e rejeitou os embargos deve ser mantida, ante a ausência de impugnação específica e fundamentada quanto ao valor cobrado.

5)
Precedentes do TJPA e do STJ corroboram a tese de que alegações genéricas de excesso de cobrança não são suficientes para desconstituir a presunção de liquidez da cédula de crédito bancário
apresentada em consonância ao art. 700 do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800176-55.2018.8.14.0096

APELANTE
: SONIA MARIA SEDLAK MORAIS - EIRELI

APELADA:
BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se
de A
pelação
Cív
el
interposta por
SONIA MARIA SEDLAK MORAIS - EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única de São Francisco do
Pará nos
autos de
Ação Monitória

movida por
BANCO DO BRASIL SA.

D
e princípio,
a instituição financeira autora
ajuizou a ação monitória de piso alegando ser credora da empresa demanda

em virtude de
cédula de crédito bancário nº 070.809.616, no importe de R$ 291.421,46 (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

Ato contínuo,
a demandada apresentou embargos à monitória (ID. 13719520). Nesta peça de defesa,
sustentou que a parte autora cobraria em excesso, seguindo parâmetros incongruentes e exercendo
anatocismo
.
Pleiteou, não obstante, a realização de perícia contábil
e a revisão da relação entre as partes.

Sentença prolatada (ID.
13719560
), o
Juiz a Quo

julgou procedente a demanda contida em inicial. Nesse contexto, considerou que a requerida não teria apresentado o valor que então considerava correto, forçando-se a improcedência dos embargos à monitória. Doravante,
ponderou que o documento levado a monitória seria expresso e inequívoco ao demostrar a existência do débito.

Inconformad
a
,
a
apelante
SONIA MARIA SEDLAK MORAIS - EIRELI

argumenta em peça recursal (ID.

13719561
) que a sentença merece reforma
integral
para reconhecer a
cobrança abusiva da instituição financeira. Nesse contexto,
afirma que a instituição financeira não teria apresentado qualquer planilha
demonstrando a aplicação de juros na cobrança em tela. Por isso, afirma que o débito não poderia ser levado a monitória.

Contrarrazões
não
foram apresentadas
(ID.
13719573)
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800176-55.2018.8.14.0096

APELANTE: SONIA MARIA SEDLAK MORAIS - EIRELI

APELADA: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelaç
ão
.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em saber: (i) se o
documento
apresentado pela instituição financeira preenche os requisitos fundamentais para o processamento da monitória; (
ii
) se os embargos à monitória, doravante, fora apresentad
a preenchida em seus requisitos.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De plano, nota-se que a monitória fora suficientemente instruída,
em estreita observância ao previsto no art. 700 do CPC/2015, visto que fora apresentada a Cédula de Crédito Bancário que informa sobre a obrigação
contraída
e seu valor (ID. 13719496), bem como
a
memória de cálculo qu
e informa sobre os procedimentos contábeis utilizados para a atualização do valor da obrigação (ID. 13719497).

Eis que, portanto, não há como prosperar a alegação genericamente formulada de que o banco apelado não teria apresentado cálculo suficientemente instruído e informativo
sobre a cobrança jurisdicionalizada.

Na verdade, e em razão da inequívoca disposição normativa, sabe-se que recaia na parte apelante o ônus de comprovar sobre o suposto equívoco no cálculo da cobrança
. É o que se sucede ao caso, eis que o §2º do art. 702 do CPC/2015 é inequívoco ao dispor que
‘’quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado
da dívida’’
.

Por isso,
escorreita a sentença, eis que, vislumbrando os autos, o embargante ora apelante em nenhum momento apresentou o valor que então consideraria correto, mas apenas buscou, em procedimento monitório, transformar a lide em ação revisional de contrato,
sem, contudo, observar que
§2º do art. 702 do CPC/2015 lhe obrigava a apresentar o cálculo do valor que considerava ser de correta cobrança
.

Portanto, observa-se que os argumentos
de excesso na cobrança
foram formulados de maneira genérica. Nesses casos, o presente TJPA tem reconhecido a improcedência
dos embargos à monitória quando não apresentam de maneira inequívoca
tanto qualitativamente quanto quantitativamente
ocorreu o excesso da cobrança. Vejamos:

Direito Processual Civil. apelação cível. Ação de execução de título judicial devidamente constituído de pleno direito. Conversão do mandado inicial em mandado definitivo. Coisa julgada material. Alegações cabíveis apenas em embargos monitórios não opostos em prazo legal. Ausência de memorial de cálculo com apontamento específico
da irregularidades
. Arguição genérica insuficiente para o reconhecimento de excesso de execução. Recurso Não Provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE JURUTI contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo Apelante. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando o valor exequendo de R$53.030,86 (cinquenta e três mil e trinta reais e oitenta e seis centavos) em favor da apelada. III. Razões de decidir [...]
7. Quanto a alegação de excesso da execução, cabe destacar que em sede de embargos à execução, configura ônus do devedor demonstrar, mediante memorial de cálculo, o alegado excesso, bem como todas as incorreções encontradas nos cálculos do credor. 8. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era cabível, pois, embora tenha alegado excesso de execução e juntado planilha de débito, deixou de apontar, de forma específica, onde se encontrariam as irregularidades do cálculo apresentado pela parte exequente, não se desincumbindo do ônus de indicar com precisão o erro existente no cálculo e com base nele, apontar o excesso.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.102-C do CPC/1973 (art. 701, §2º, do CPC/2015); Art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 803.418/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ de 9/10/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005009-53.2016.8.14.0086 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/
2025 )

No mesmo sentido, a dominante jurisprudência da Corte Cidadã. Observemos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO. IDONEIDADE INFIRMADA PELO EMBARGANTE. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR/EMBARGADO. [...] 4. Na ação monitória, o contraditório é exercitado de modo diferido, por meio do oferecimento de embargos, momento em que o magistrado passa a exercer cognição plena e exauriente acerca da presença ou não dos pressupostos necessários à concessão de eficácia executiva ao mandado expedido initio litis.
[..
.
]
6. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito
.

7. Se o réu/embargante apresenta prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito no qual se funda a ação monitória, passa a ser do autor/embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado
monitório.
[...]

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.783.253/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
de 13/8/2019.)

Portanto,
nota-se

que o presente recurso não merece provimento, visto que há prova nos autos acerca do débito cobrado e a embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório de
comprovar a suposta cobrança excessiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença apelada.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025